Tribunal: TJES
Processo: 5000399-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICA SERGIO DE MELO SALLES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
DESCONTO
S
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.

FRAUDE. REGULARIDADE
DA CONTRATAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

CONHECI
MENT
O
E
PROVI
MENT
O
PARCIAL
.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar de inadmissão rejeitada
.

2. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

3. Não obstante ter logrado o recorrido evidenciar através da prova documental produzida a realização de transferência de numerário em favor da autora, o mesmo não se deu quanto à existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13.

4. A responsabilização civil não pode ser imputada em desfavor da parte demandada, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois sequer houve o apontamento casuístico da lesão subjetiva alegadamente ocorrida, não se tendo aferido circunstâncias agravantes aptas a subsidiar a condenação pretendida.

5.
R
ecurso

conhecido e parcialmente provido
.
Pedidos autorais julgados parcialmente procedentes para (I) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (nº 0229734339212), (II) assegurar à parte autora a restituição simples dos valores indevidamente descontados, (III) determinar a devolução à instituição bancária, mediante compensação, do montante creditado em favor da autora em sua conta-corrente relativamente ao contrato objeto da presente demanda, (IV) rejeitar o pedido de ressarcimento por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000399-43.2022.8.08.0011

APELANTE: VERÔNICA SERGIO DE MELO SALLES

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZA: DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 5954065, que julgou improcedentes os pleitos autorais de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, exclusão de débito, restituição simples de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

VERÔNICA SERGIO DE MELO SALLES, em razões de apelação, ratificou a tese autoral, apontando que “a Requerida se aproveitou da falta de conhecimento da Requerente, para embutir o contrato do cartão de crédito consignável no momento em que a Autora solicitou a liberação de um empréstimo”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão parcial assiste à parte apelante.

O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da parte autora (aposentadoria por invalidez previdenciária – id nº 5953806), os quais se prestariam à quitação de negócio jurídico que nega ter avençado.

Depreende-se da exordial a afirmação de que “realizou contrato de empréstimo consignado junto a parte Requerida – Empréstimo nº 334595581-3, sendo descontado em sua aposentadoria, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados. [...] a Ré, sem que houvesse qualquer solicitação de sua parte, implantou um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (Contrato nº 0229734339212)”, tendo acostado diversos documentos.

A instituição bancária sustentou a regularidade da avença e acostou cópias do contrato que subsidiaria os descontos efetivados (id nº 5954037), de comprovante de transferência da quantia disponibilizada em favor da autora (id nº 5954034) e de faturas emitidas no curso da relação contratual (id nº 5954036).

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Outrossim, o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Não obstante ter logrado o recorrido evidenciar através da prova documental produzida a realização de transferência de numerário em favor da autora, o mesmo não se deu quanto à existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13
1
.

Nesse passo, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]” (artigo 182 do Código Civil).

Devem, por certo, ser restituídos às partes os valores reciprocamente recebidos, o que contempla a devolução pela consumidora à instituição bancária do montante creditado em sua conta-corrente.

Descabido, porém, o pleito de responsabilização civil deduzido, pois, nos termos da orientação firmada pelo STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, publicado em 1/6/2023), as quais, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, não restaram configuradas
in casu
.

Em verdade, sequer houve o apontamento casuístico detalhado da lesão subjetiva alegadamente ocorrida, não bastando como subsídio à condenação pretendida a genérica afirmação de insegurança bancária ou de comprometimento orçamentário.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso
e
do
u
-lhe parcial provimento
para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais e (I) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (nº 0229734339212), (II) assegurar à parte autora a restituição simples dos valores indevidamente descontados, (III) determinar a devolução à instituição bancária, mediante compensação, do montante creditado em favor da autora em sua conta-corrente relativamente ao contrato objeto da presente demanda, (IV) rejeitar o pedido de ressarcimento por danos morais.

Sobre as quantias deverão incidir juros desde a citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo.

Considerando o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, imponho ao recorrido condenação a título de custas e honorários advocatícios, os quais fixo, atento ao artigo 85 do mesmo diploma, em quinze por cento sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais e (I) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (nº 0229734339212), (II) assegurar à parte autora a restituição simples dos valores indevidamente descontados, (III) determinar a devolução à instituição bancária, mediante compensação, do montante creditado em favor da autora em sua conta-corrente relativamente ao contrato objeto da presente demanda, (IV) rejeitar o pedido de ressarcimento por danos morais.